Tribunal: TCU
Processo: 042.963/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 830224/2007, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 599038, função EDUCACAO, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEMDA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 3190/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 135/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item 9.5 do Acórdão 7960/2025-TCU-Primeira Câmara , conforme a seguir, mantendo-se inalterados os demais itens do referido julgado: Onde se lê : 9.5. aplicar ao Srs. Moacir Goncalves de Carvalho e Alilo de Sousa Leal multas individuais, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Moacir Goncalves de Carvalho 100.000,00 Alilo de Sousa Leal 500.000,00 Leia-se : 9.5. aplicar ao Srs. Moacir Goncalves de Carvalho e Alilo de Sousa Leal multas individuais, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Alilo de Sousa Leal 100.000,00 Moacir Goncalves de Carvalho 500.000,00 1. Processo TC- Processo 042.963/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alilo de Sousa Leal (XXX.967.113-XX); Mirante Engenharia Ltda (02.230.709/0001-09); Moacir Goncalves de Carvalho (XXX.833.673-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Antonio Andrade de Araujo Filho (11323/OAB-PI), Carla Danielle Lima Ramos (3299/OAB-PI) e outros, representando Mirante Engenharia Ltda; Marcos Patricio Nogueira Lima (1.973/OAB-PI), Joao Braga Campelo Neto Nogueira Lima (11.393/OAB-PI) e outros, representando Alilo de Sousa Leal; Ubiratan Rodrigues Lopes (4539/OAB-PI), representando Moacir Goncalves de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.